Tribunal: TJPA
Processo: 0004095-18.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004095-18.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004095-18.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta sob a alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II
– A instituição financeira comprovou a existência da contratação mediante documentos contendo assinatura, comprovantes de créditos atribuíveis à autora, demonstrando a regularidade da relação jurídica.

III
– Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte do banco, afasta-se a condenação em danos morais e a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV
– Caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, mantém-se a condenação por litigância de má-fé, reduzindo-se, contudo, o percentual da multa para 5% sobre o valor da causa, em observância ao princípio da razoabilidade.

V
– Recurso conhecido e desprovido, apenas com redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004095-18.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOANA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pela própria Apelante em desfavor do BANCO BMG S.A.

Na inicial, a autora alegou não ter contratado qualquer empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado com o banco réu, tampouco ter recebido valores em sua conta bancária decorrente de empréstimos junto ao réu. Relatou que, ao consultar seu extrato de pagamento de benefício previdenciário, constatou descontos mensais indevidos referentes a empréstimo que jamais firmou, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do contrato, repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco, em sua contestação, sustentou a regularidade da contratação, apresentando documentos que comprovariam a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o contrato assinado e extratos de pagamento. Alegou ainda que os descontos efetuados eram legítimos, uma vez que houve mútuo bancário e o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais, com fundamento na documentação carreada aos autos, a qual, de acordo com a sentença, demonstrava a existência da contratação. A autora foi ainda condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de litigância de má-fé no mesmo percentual.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, reiterando que jamais contratou o empréstimo questionado, e que não há comprovação de que recebeu ou utilizou o valor supostamente liberado, tampouco que tenha solicitado o cartão consignado. Ressaltou, ainda, a ausência de autorização formal para os descontos e a não aplicação da inversão do ônus da prova já deferida anteriormente. Mencionou que caberia à instituição financeira a prova da autenticidade do contrato em caso de impugnação da assinatura.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004095-18.2019.8.14.0107

APELANTE: JOANA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de recorribilidade, razão pela qual o conheço.

A pretensão da apelante consiste no reconhecimento da inexistência de relação contratual alusiva à contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de que jamais teria pactuado o contrato acostado aos autos, tampouco recebido ou utilizado qualquer valor decorrente de empréstimo junto ao banco apelado.

A despeito da negativa genérica de assinatura, ausente prova minimamente robusta a infirmar os elementos documentais apresentados, não tendo a autora demonstrado que não recebeu os valores que lhes foram creditados, não se mostra suficiente para descaracterizar os elementos constantes nos autos que reverberam para a devida contratação.

Conforme bem lançado na sentença, a instituição financeira trouxe aos autos cópia do contrato firmado, contendo os dados da autora, inclusive assinatura, bem como comprovantes de crédito em conta e movimentação que evidenciam a utilização dos valores pela demandante. (id n. 13739589, 13739590, 13739591)

Tais elementos são suficientes para atestar a regularidade do contrato e afastar a tese de fraude alegada pela apelante.

No que concerne ao pedido de repetição de indébito, este também não merece acolhida, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de cobrança indevida e de má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto ao pleito indenizatório, igualmente não há que se falar em danos morais. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de abuso por parte da instituição financeira, não há que se cogitar a ocorrência de dano moral indenizável.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL CONTENDO SELFIE DA AUTORA E ENDEREÇO DO IP. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O banco apelado colacionou aos autos o "rastro digital" da transação celebrada com o autor, por meio do contrato digital, contendo a geolocalização da contratação, selfie do apelante, endereço do IP e comprovante de transferência de valor para a conta do recorrente. 2. Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo Banco recorrido, não há se falar em pagamento de indenização por danos morais, restituição simples ou em dobro, tampouco que o contrato firmado entre as partes seja declarado nulo.
3. Os requisitos para a validade do negócio jurídico restaram preenchidos, ante a comprovação da existência do contrato de empréstimo consignado firmado pelo apelado com a aposição de sua assinatura digital por meio de biometria facial (selfie). 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0001151-93.2022.8.27.2720, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 19/04/2023, DJe 24/04/2023 18:04:22)

(TJ-TO - AC: 00011519320228272720, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo no qual consta a assinatura do Recorrente que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade. Além disso, a instituição financeira anexou o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante, no qual se constata que o valor foi disponibilizado na conta corrente de sua titularidade.
Assim, foi comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08004268720208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, entendo que esta deve ser apenas reduzida para 5% sobre o valor da causa para que atenda a patamar razoável.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO , apenas reduzindo-se, de ofício, o valor da multa de litigância de má-fé para, contudo, nos demais pontos, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025